Tribunal: TJBA
Processo: 0300503-90.2015.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300503-90.2015.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA e outros

Advogado(s)
:
REBECA ALMEIDA BORGES, IGOR COUTINHO SOUZA, ADRIANO BALBINO SANTOS JUNIOR, MAURICIO DE MELO SANTOS, ROSE ANNE MERCIA SILVA DE JESUS

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE AMARGOSA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO DE MELO SANTOS, ROSE ANNE MERCIA SILVA DE JESUS, ADRIANO BALBINO SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. VERBAS TRABALHISTAS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Amargosa e pelo Município de Amargosa contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando o ente municipal ao depósito do FGTS relativo aos servidores substituídos, observada a prescrição trintenária, e rejeitando os demais pedidos de verbas trabalhistas. O Município alegou ilegitimidade ativa do sindicato, nulidade da sentença por omissão e prescrição bienal, além de defender a nulidade dos contratos e a inexistência de direito ao FGTS e demais verbas. O sindicato, por sua vez, pleiteou a condenação ao pagamento de diversas verbas rescisórias e salariais, sob o argumento de desvirtuamento da contratação e ausência de comprovação de quitação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a legitimidade do sindicato para atuar como substituto processual; (ii) o prazo prescricional aplicável; e (iii) o direito dos servidores contratados sem concurso público ao recebimento de FGTS e demais verbas trabalhistas, diante da nulidade do vínculo e eventual desvirtuamento da contratação temporária.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade da sentença por omissão, pois a prescrição bienal foi expressamente afastada, ainda que de forma concisa.

4. A prescrição aplicável às ações contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32, sendo inaplicável a prescrição bienal trabalhista.

5. Quanto ao FGTS, aplica-se a prescrição trintenária para ações ajuizadas antes de 13/11/2014, conforme modulação de efeitos do Tema 608 do STF.

6. O sindicato possui legitimidade ativa, sendo suficiente o registro civil para aquisição de personalidade jurídica, não sendo exigido registro no Ministério do Trabalho.

7. A contratação de servidores sem concurso público é nula, nos termos do art. 37, II e §2º, da Constituição Federal, assegurando-se apenas os efeitos patrimoniais mínimos.

8. Nos termos do Tema 916 do STF, são devidos os salários e o FGTS; todavia, conforme o Tema 551 do STF, o desvirtuamento da contratação temporária, evidenciado por sucessivas renovações, autoriza o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço.

9. Demonstrado o vínculo e não comprovada a quitação pelo Município, a quem incumbia o ônus da prova, são devidas as verbas salariais e rescisórias reconhecidas.

10. Os demais pedidos, como aviso prévio, seguro-desemprego, PASEP e INSS, não encontram respaldo na jurisprudência consolidada para hipóteses de contratação nula.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos conhecidos. Rejeitadas as preliminares. Recurso do réu desprovido e recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de servidor público sem concurso é nula, assegurando-se apenas os efeitos patrimoniais mínimos, como salários e FGTS.”

“2. O desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por sucessivas renovações, autoriza o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e §2º; art. 7º, XXIX; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, art. 373, II; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 916 (RE 765.320); STF, Tema 551 (RE 1.066.677); STF, Tema 608 (ARE 709.212); STJ, AgRg no AREsp 245.438/AP; Súmula 677 do STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0300503-90.2015.8.05.0006
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE AMARGOSA e outros e como apelada SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE AMARGOSA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO RÉU E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .